Tribunal: CARF
Processo: 11080.736725/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736725/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2014, 16/04/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito
no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em
parte.
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
O pagamento a destempo do valor da multa isolada, exigida por meio de
lançamento de ofício, está sujeito à incidência de juros moratórios nos termos
da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para aplicação do resultado do processo de compensação. Vencidos os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima, que davam provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais (Relator) que votou
por negar provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736725/2018-41
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736725/2018-41

Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a impugnação interposta contra a Notificação de Lançamento da Multa
Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC).
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, requerendo o seu
cancelamento, alegando em síntese a impossibilidade da aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, em razão do princípio da irretroatividade constante do art. 105 do CTN e, ainda, que a
nova redação do art. 17, dada pela MP no 656, publicada em 08/10/2014, convertida na Lei no
13.097/2015, criou uma nova penalidade, distinta da prevista na redação original dada pela Lei
no 12.249/2010; ademais, a alteração legislativa, por si só, já caracteriza, nos termos do art. 1o §
4o, do Decreto-lei no 4.657/42, uma nova lei, que não pode atingir declarações pretéritas;
sustentou também a inexigibilidade da multa isolada pelo fato de que o processo em que discute
a não homologação das Dcomp (no 10120.900005/2014-35) encontra-se pendente de decisão
administrativa definitiva; e, por último questionou a exigência de juros de mora sobre o crédito
tributário em discussão sob o argumento de que este tem natureza jurídica de “multa de ofício”,
restando inaplicável o disposto no art. 61 e 161 da Lei no 9.430/96 e do CTN, respectivamente.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 06-68.113, às fls. 175/180, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada.
Para fundamentar seu recurso expendeu extenso arrazoado sobre:”III.1 – DA
IRRETROATIVIDADE DO ART. 74, § 17, DA LEI 9.430/96; III.2 – DA INEXIGIBILIDADE DA “MULTA
ISOLADA” EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO
CONTRA A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO; III.3 – DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM
RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - ADIN 4905 E RE 796.939-RS; III.4 – DA
INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA”, concluindo, ao final, pela
impossibilidade da aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em razão do princípio da
irretroatividade constante do art. 105 do CTN e, ainda, que a nova redação do art. 17, dada pela
MP no 656, publicada em 08/10/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, criou uma nova
penalidade, distinta da prevista na redação original dada pela Lei no 12.249/2010; ademais, a
alteração legislativa, por si só, já caracteriza, nos termos do art. 1o § 4o, do Decreto-lei no
4.657/42, uma nova lei, que não pode atingir declarações pretéritas; a inexigibilidade da multa
isolada pelo fato de o processo em que discute a não homologação das Dcomp (no
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736725/2018-41

10120.900005/2014-35) encontrar-se pendente de decisão administrativa definitiva; e, por fim
questionou a exigência de juros de mora sobre o crédito tributário em discussão sob o argumento
de que este tem natureza jurídica de “multa de ofício”, restando inaplicável o disposto no CTN,
art. 161, e na Lei no 9.430/96, art. 61.
Em síntese, é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
As questões de mérito opostas nesta fase recursal abrangem:
1) A irretroatividade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96: 2) inexigibilidade da
multa isolada em razão do contencioso administrativo; 3) a inexigibilidade da multa em razão da
inexistência de conduta ilícita; e, 4) a inaplicabilidade de juros de mora.
1) Irretroatividade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96
O lançamento em discussão decorreu da não homologação das Declarações de
Compensação (Dcomp) discriminadas no “ANEXO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 6035/2018
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA” às fls. 03,
parte integrante da Notificação de Lançamento.
A exigência da multa teve como fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
com as alterações posteriores, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014).
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Medida Provisória no 656, de
2014)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736725/2018-41

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional.
No presente caso, os fatos geradores da multa isolada em discussão ocorreram nas
datas de transmissão das duas Dcomp não homologadas, em 20/03/2014, 16/04/2014, conforme
consta do “ANEXO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 6035/2018 DETALHAMENTO DA
APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA” às fls. 03, parte
integrante da Notificação de Lançamento em discussão.
Segundo a redação do § 17 c/c o § 15, ambos incluídos no art. 74 da Lei no
9.430/96, pelo art. 62 da Lei no 10.249/2010 (MP no 472/2009), a multa isolada de 50,0 % do
valor do débito, objeto de compensação não homologada, deve ser aplicada, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 16 de dezembro de 2009, data em que entrou em vigor o art. 62
da Lei no 10.249/2010, conversão da MP no 472/2009.
O percentual de 50,0 % foi mantido na redação do § 17, determinada pela Lei no
13.097, de 2015. A hipótese de incidência da norma de sanção tributária permanece a mesma,
qual seja, a não homologação de compensação declarada, não havendo que se falar em
revogação da previsão da sanção no período em que vigorou a redação anterior do § 17, antes da
alteração promovida pela MP 657/2014 que revogou a previsão do § 15.
Dessa forma, não há que se falar em irretroatividade de dispositivo legal para
fundamentar a exigência da multa isolada em discussão.
2) Inexigibilidade da multa isolada em razão do contencioso administrativo
O fato de o contribuinte ter apresentado recurso contra a decisão da autoridade
administrativa que não homologou as Dcomp que deram origem à multa isolada e, ainda
pendente de decisão definitiva, não impede a constituição do crédito tributário, mediante
lançamento de ofício, para exigência da penalidade.
Conforme demonstrado anteriormente, a exigência da multa isolada sobre o valor
de débito, objeto de Dcomp não homologada, está expressamente prevista no art. 74, § 17 da Lei
no 9.430/996.
De acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, para infrações como no presente caso, compensação mediante a
transmissão de Dcomp, declarando/compensando crédito financeiro ilíquido e incerto, cabe à
autoridade administrativa aplicar a penalidade prevista em lei, assim quer a infração foi
cometida, independentemente, de o contribuinte estar discutindo a certeza e liquidez do crédito
financeiro utilizado na Dcomp, sob pena de ocorrer a decadência do direito de a Fazenda
Nacional constituir o respectivo crédito tributário.
Nos casos em que os contribuintes impugnam as decisões que não homologaram
as Dcomp que deram origem ao lançamento da multa isolada, a exigência da multa fica suspensa
até a decisão definitiva no processo do crédito, quando então será exigida ou cancelada. Se a
decisão definitiva for favorável ao contribuinte, a multa será cancelada; se contrária, será
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736725/2018-41

mantida, se parcialmente favorável será mantida apenas sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada sobre débitos, objetos de Dcomp
não homologada, está prevista na própria Lei no 9.430/96, art. 74, § 18, que assim dispõe:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Assim, correto lançamento da multa isolada, com suspensão de sua exigibilidade,
nos termos do § 18 transcrito acima.
3) Inexigibilidade da multa em razão da inexistência de conduta ilícita
A exigência da multa isolada está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
citados e transcritos anteriormente.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária possui caráter objetivo,
independentemente da intenção do sujeito passivo. Em outras palavras, basta para caracterizá-la,
a existência do fato que infringe a norma tributária, sendo irrelevantes os motivos que
eventualmente possam ter contribuído para tal conduta. Trata-se de princípio consagrado no
próprio CTN, cujo art. 136 dispõe:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A exigência, da multa isolada, do valor do débito, objeto de Dcomp não
homologada, está em consonância com a legislação de regência, não se podendo, em âmbito
administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios meramente subjetivos contrários ao princípio
da legalidade. Seu objetivo é punir o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias.
4) Inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa isolada paga a destempo
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário está prevista na legislação
tributária, CTN e Lei no 9.430/96.
Independentemente da classificação da natureza da multa isolada, seja crédito
tributário ou multa de ofício, os juros de mora são devidos desde a data do vencimento até sua
liquidação.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos das Súmulas CARF no 5,
literalmente:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, adota-se para o presente esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade da multa isolada, até a decisão definitiva no
processo administrativo no 10120.900005/2014-35 que trata das Dcomp, quando então deverá ser
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736725/2018-41

exigida, inclusive, com a adequação do seu valor à decisão administrativa definitiva naquele
processo.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
A despeito do brilhante voto do Relator, ouso divergir apenas quanto à negativa
total de provimento do recurso voluntário, pois foi dado parcial provimento ao recurso voluntário
no processo do crédito n° 10120.900005/2014-35.
Como já tratado, o presente processo tem como objeto o lançamento de multa,
aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, decorrente das compensações tratadas
no processo administrativo no 10120.900005/2014-35.
No julgamento do 10120.900005/2014-35, acórdão n° 3301-012.405, esta Turma
deu parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de armazenagem e frete na
operação de revenda de produto monofásico:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITAS
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICO). DIREITO A CRÉDITOS SOBRE GASTOS INCORRIDOS
COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES
NA REVENDA. POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS.
Assim, o valor do crédito reconhecido no processo de compensação tem
repercussão no processo de aplicação de multa isolada, já que a base de cálculo da multa é de
50% do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito, ainda que
parcialmente, leva ao cancelamento parcial/proporcional da respectiva multa isolada. Logo, essa
parte objeto de provimento deve ser excluída da base de cálculo do auto de infração da multa
isolada.

Conclusão
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736725/2018-41

Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação
do resultado do processo de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada

Fl. 208
DF CARF MF
Original